Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727168-61.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710467-27.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: YOUSSEF KHALED NASR AGRAVADO: D'ARCOLE EVENTOS LTDA - EPP, ADRIANA GARCETE DE ALMEIDA DESPACHO Tendo em vista que o objeto do presente agravo de instrumento remete à adjudicação, em nome do Exequente/Agravante, sobre o crédito de precatório expedido em nome da parte agravada; e que a r. Decisão vergastada explicitou que: "(...) Na decisão de ID 74736988, houve o deferimento do pedido do Exequente para a penhora no rosto dos autos do crédito que a Executada D’ARCOLE EVENTOS LTDA EPP possui em desfavor do Distrito Federal no processo judicial no 0702534-54.2017.8.07.0018. O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF expediu termo de penhora nos autos no 0702534-54.2017.8.07.0018, no valor de R$ 298.040,36 (IDS 149442549 e 149442551). Na petição de ID149442547 o exequente requereu a adjudicação do referido valor, sendo que o executado foi intimado para se manifestar, porém se manteve inerte. Ante o exposto, informe-se ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF sobre o valor atualizado do débito do exequente, conforme consta no ID 152444985. Ademais, havendo o pagamento do precatório, solicite que seja transferido o valor para a conta judicial vinculada a este juízo. (...)"; fica a parte agravante intimada, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a se manifestar quanto ao interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora